Tribunal: TJMT
Processo: 1004448-11.2022.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004448-11.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DALVA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 026.044.672-67 (APELANTE), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS DALVA DOS SANTOS - CPF: 843.964.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA - CPF: 008.823.891-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON DOS SANTOS - CPF: 001.601.491-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTEM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), na qual se busca a absolvição por alegada insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora sob o argumento de ausência de laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito de furto; e (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal produzida em juízo, composta pelas declarações firmes e coerentes da vítima, de familiar que presenciou a movimentação suspeita e do policial militar que atendeu à ocorrência, confirma a subtração do bem e identifica a pessoa responsável pelo delito, evidenciando autoria e materialidade.

4.

A versão defensiva apresentada em interrogatório judicial revela contradições e não encontra amparo nas demais provas, especialmente porque a nota fiscal do bem subtraído estava em nome de terceiro e não da suposta vendedora, contradizendo a narrativa apresentada.

5.

A quebra da janela de vidro da residência é demonstrada de forma harmônica pelas declarações da vítima, de testemunha presencial e do policial, além da admissão da própria agente, constituindo prova suficiente do rompimento de obstáculo.

6.

A perícia técnica é prescindível quando o rompimento de obstáculo é comprovado por outros meios de prova idôneos, conforme orientação consolidada na jurisprudência superior e deste Tribunal, inclusive com precedentes que admitem a comprovação da qualificadora por prova oral e demais elementos materiais disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais.

2.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando existirem outros meios de prova suficientes e seguros que evidenciem a quebra do obstáculo.

3.

Contradições na versão defensiva justificam a manutenção da condenação quando o conjunto probatório judicial é firme, harmônico e convergente.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2346932/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/08/2023; TJMT, N.U 1000081-41.2022.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 06/10/2025; TJMT, N.U 1001635-70.2024.8.11.0100, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 29/08/2025; TJMT, N.U 1023235-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por DALVA DA SILVA TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição da ré por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a não realização de perícia no local dos fatos.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 324284417).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
do douto Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, opinou pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição do por alegada insuficiência probatória. Improcedência. Provas seguras de que a ré incorreu no crime de furto a ela imputado. Declarações das vítimas corroboradas pelo testemunho dos policiais militares. 2) Almejado o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo sob alegação de inexistência de laudo de exame pericial do local do crime. Improcedência. Laudo pericial prescindível, se a qualificadora for comprovada por outros meios de prova. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a Denúncia (id. 324284358):

“[...] Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Dalva Da Silva Teixeira dirigiu-se até a residência da vítima Gilson dos Santos, localizada na Avenida São Paulo, n.º 183, Centro, Pontes e Lacerda/MT. Em sequência, aproveitando-se da ausência do proprietário, a denunciada quebrou a janela da cozinha (rompimento de obstáculo) e ingressou no interior do recinto, ocasião em que subtraiu 01 (uma) TV de marca Samsung de 43 polegadas. Após, evadiu-se do local. Acontece que, neste momento, a Sra. Domingas Dalva dos Santos (genitora da vítima), ouviu um barulho na residência e, posteriormente, sua neta, Amanda, disse que teria visto uma mulher na residência da vítima Gilson. Então, a Sra Domingas avistou uma mulher e dois homens do lado de fora do quintal do domicílio. A testemunha visualizou a increpada Dalva Da Silva Teixeira carregando a TV, sendo que, ao ser questionada, disse que a vítima teria dado a Televisão a ela, outrossim, a denunciada disse que apresentaria a nota fiscal da TV à Sra. Domingas. Pouco tempo depois, a denunciada retornou a residência e pegou a nota fiscal do aparelho de TV subtraído. Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que durante as diligências, uma equipe da Polícia Militar logrou localizar a denunciada Dalva da Silva Teixeira. Na ocasião, a denunciada afirmou que teria comprado o bem, apresentando a nota fiscal, contudo, pouco após indicou aos policiais o local onde estava a TV, que foi devidamente apreendida e devolvida a vítima (Termo de Exibição e Apreensão, às fls. 13/IP). Não obstante, os policiais dirigiram-se até a residência da vítima, e constataram que a janela estava quebrada. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão a increpada Dalva da Silva Teixeira, sendo encaminhada à delegacia para as providências pertinentes. [...]”.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, resultando a uma pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Nesse contexto, a acusada manifesta inconformismo perante esta Corte de Justiça, conforme já exposto.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

Após detida análise dos autos,
o recurso não merece provimento.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão da
res furtiva
e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas acerca da responsabilidade criminal da apelante.

A
vítima Gilson dos Santos
, em seu depoimento judicial, relatou que: “
Aconteceu que eu, um dia antes ela tinha ficado comigo, dormido em casa, aí eu fui pro serviço, aí ela voltou à tarde e quebrou minha janela e levou minha televisão. (...) eu fui trabalhar, não, eu já conheci ela sim, dos bares por aí (...) ela tinha ido lá em casa, só que aí, aí ela ficou um pouco, aí ela foi embora, aí eu fiquei. Ela já tinha ido embora, aí ficou assim, acabou tudo, entendeu? Mas aí no outro dia que eu fui é, acho que ela marcou o lugar, já estava com mal intenção eu penso, e aí na hora que eu fui pro serviço, eu estava trabalhando acho que foi 2 horas pra minha irmã ligou, falou que tinha alguém lá tinha quebrada janela lá, aí era ela. Ela quebrou, entrou e pegou a televisão. (...) É da cozinha, é da cozinha. (...) É porque a minha minha irmã mora na frente, aí escutou o barulho e aí chamaram a polícia, aí me ligou lá no meu serviço. (...) Quando a polícia chegou, eu não sei porque eu estava pro serviço quando eu cheguei lá, ela já estava dentro do da viatura
”. (extraído da sentença id. 324284404).

A informante
Domingas Dalva dos Santos
, mãe da vítima, que reside na parte da frente do mesmo terreno, detalhou em juízo:
“(...) não na residência dele não, porque a residência dele é no fundo da minha casa, sabe? Minha casa na frente e a dele é no fundo. Aí eu estava conversando, eu estava conversando com a vizinha na frente, escutei aquele baque. (...) Aí eu falei “eu vou lá ver”, mas eu demorei uns minutinhos quando eu, quando eu fui lá, já encontrei com a mulher, com a televisão que ia saindo já no corredor. Aí eu falei com ela saiu correndo, aí eu liguei, eu peguei, liguei para a polícia, aí a polícia veio, conseguiu resgatar, pegar. (...) Acho que estava na boca de fumo já aí eles pegaram porque eu estava com o documento da televisão. Eu tinha o documento que eu tinha comprado e nem tinha terminado de pagar, não estava no meu nome, né? Aí eu consegui pegar de volta.Foi isso aí que aconteceu. (...) A janela que ela quebrou, que ela quebrou a janela que a janela era de vidro, né? (...) Não, não, eu demorei por causa que eu fui caçar a nota fiscal. Aí até que eu achei que eu liguei para a polícia, por isso que demorou um pouco, não estava na minha mão, estava guardada na gaveta
”. (extraído da sentença id. 324284404).

O
Policial Militar Ronair Willian Gomes da Silva
, que atendeu a ocorrência, corroborou as declarações anteriores, relatando em juízo: “
Sim, essa ocorrência de furto foi nos passada pelo Copom, via 190, e dizia que a senhora Domingas precisava da presença da polícia militar, que tinha acabado de acontecer um furto na residência na sua residência, onde mora ela e o filho dela se não me engano, o senhor Gilson e essa senhora Dalva chegando no local, né? Fomos recebidos pela senhora Domingas, que ela dizia que a senhora Dalva teria subtraído em momentos antes uma TV da residência do senhor Gilson, que é o filho da dona Domingas e que posteriormente ela ter levado essa TV, ela retornou à residência para levar para pegar a nota fiscal dessa TV e diante dessas informações da senhora Domingas saímos em diligência em busca da pessoa Dalva, da senhora Dalva e encontramos essa pessoa com a nota fiscal. E foi perguntado pra ela por que ela estaria com aquela nota, ela nos disse que teria comprado essa TV, fato desmentido pelo dono da TV, o senhor Gilson e pela senhora Domingas, que é dona da residência e nos disse que ela teria subtraído de forma irregular, teria furtado essa TV da residência do senhor Gilson. (...) Nós encontramos elas na Rua 14 de fevereiro, não lembro próximo aonde, com a nota da TV e posteriormente nos disse onde estava a TV. (...) Sim, senhora, a janela estava quebrada, a janela da casa do senhor Gilson
”. (extraído da sentença id. 324284404).

Por fim, a ré
Dalva da Silva Teixeira,
ao dar sua versão dos fatos, em juízo alegou que: “
furtar não furtei não. Foi assim, de noite eu fui na casa dele a noite que ele é usuário de drogas. Nós estava usando droga e ele me vendeu essa televisão à noite, aí ele falou assim “você vem amanhã cedo buscar, porque agora à noite minha mãe tá em casa, de dia a mãe não vai estar”. E ele falou assim, “eu vou deixar o portão da frente aberto, eu vou deixar a janela encostada, você pula a janela da porta e passa pela porta”. Foi igual eu fiz, eu passei pelo portão, forcei a janela porque a janela estava difícil para abrir, certo? Quebrou mesmo a janela. Isso quebrou sim porque ela estava muito duro para puxar eu puxei muito forte e abriu quebrou, aí eu pulei, abriu a porta que ele tinha falado onde que estava a chave dentro da casa, abri a porta e saí com a televisão e passei pelo portãozinho e saí com a nota que ele tinha falado tinha deixado a nota em cima do sofázinho dele, que tinha deixado a nota para mim pegar junto com a televisão entendeu. Aí eu levei a televisão, deixei lá em casa e saí com a nota como eu comprei. (...) Eu era garota de programa (...) Ele morava, mora sozinho. No fundo, a mãe dele mora na frente. Ele é usuário de droga. (...) Para mim, eu ia ficar com ela, só que eu estava eu estava precisando do dinheiro porque eu tinha comprado ela à noite. Eu estava devendo uma conta porque ele vendeu barato a televisão e eu com isso eu ia conseguir o dobro do dinheiro que estava precisando. Do dinheiro. Sim, porque ele estava vendendo barato que ele queria dinheiro para fumar droga, e ele me vendeu barato ela, vendeu com a nota e tudo. Eu tinha acabado de fazer um programa e fui na casa dele. (...) É dele, a mãe dele mora na frente
”. (extraído da sentença id. 324284404).

Pois bem. A versão apresentada pela ré em seu interrogatório judicial, de que teria adquirido a televisão da própria vítima na noite anterior, não encontra respaldo nos demais elementos de prova. Ao contrário,
sua narrativa é contraditada por todos os depoimentos colhidos
, inclusive pela constatação de que a nota fiscal do aparelho estava em nome da mãe da vítima.

Ademais,
a própria ré admitiu ter quebrado a janela da residência para entrar
, alegando que a forçou por estar "muito dura", o que apenas reforça a tese acusatória de invasão não autorizada ao imóvel.

Cumpre destacar que,
em crimes patrimoniais como o furto, a palavra da vítima possui especial valor probante, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
, como ocorre no presente caso. Nesse sentido:

“A
palavra
da
vítima
em
crimes

patrimoniais
tem
especial

relevância

probatória
quando harmônica com demais elementos dos autos”.
(N.U 1000081-41.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

“A
palavra
da
vítima
,
especialmente
em
crimes

patrimoniais
,
possui

especial

relevância
, quando harmônica com o restante do conjunto
probatório”
.
(N.U 1001635-70.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Assim, a negativa de autoria apresentada pela ré não passa de mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal, não encontrando amparo no conjunto probatório dos autos.

No que tange ao
pleito subsidiário
de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de ausência de laudo pericial,
também não merece acolhimento.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que
a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora
prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal,
quando existirem outros elementos probatórios suficientes para demonstrar o rompimento ou destruição de obstáculo à subtração da coisa
.

No caso em análise, há provas robustas da quebra da janela da residência da vítima para possibilitar o acesso ao interior do imóvel. Tanto a vítima quanto sua mãe e o policial militar que atendeu a ocorrência confirmaram que a janela estava quebrada.
Além disso, a própria ré admitiu ter quebrado a janela
, ainda que tentando justificar tal ato com uma suposta autorização da vítima.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA .
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. IMAGENS DO SISTEMA DE SEGURANÇA
. PROVA TESTEMUNHAL . CONFISSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo . 2.
De outro lado, a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta,
além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
( AgRg no REsp n. 1 .715.910/RS, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018). Precedentes .
3. No presente caso, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada foram comprovadas pela prova oral
(..), ainda, pelas fotos capturadas das imagens do sistema de segurança do estabelecimento, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Agravo regimental não provido
.(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2346932 SE 2023/0142108-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023).

Destaquei.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

"A
ausência
de
perícia
técnica não impede o reconhecimento das
qualificadoras
de
rompimento
de
obstáculo
e escalada, desde que
outros

meios
idôneos de
prova
, como imagens e depoimentos consistentes, comprovem tais circunstâncias
qualificadoras
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ."
(N.U 1023235-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Portanto, a qualificadora do rompimento de obstáculo está devidamente caracterizada no caso concreto,
sendo prescindível a realização de perícia técnica quando existem outros elementos probatórios suficientes para sua comprovação
, como ocorre na hipótese dos autos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interporto por DALVA DA SILVA TEIXEIRA, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025